Tribunal: TJDFT
Processo: 0751919-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promovem os agravados em desfavor do agravante, determinando a lavratura do auto de adjudicação do veículo VW Polo 1.6, placa JGU-3824, 2006, e, conseguintemente, expedindo-se o mandado de entrega ao adjudicatário, na forma do art. 877, § 1o, II, do CPC, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):